Tribunal: STF
Processo: RE 1293753
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “Direito Administrativo - Município de São Joaquim de Bicas - Servidor público vinculado à Secretaria Municipal da Educação - recomposição salarial - Lei Municipal n° 515 de 22/06/2012 - verba devida - recurso conhecido e não provido - sentença mantida pelos próprios fundamentos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, V, e § único; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A Lei 512/2012 do Município de São Joaquim de Bicas não pode ser aplicável aos servidores públicos da educação. lsso porque a revisão dos vencimentos do funcionalismo público não é geral, mas sim setorial.” (eDOC 14, p. 9)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, pp. 4-7):
    “(...)
    Cuida-se de ação de cobrança em face do Município de São Joaquim de Bicas. Alegam as autoras que são servidoras públicas do Município requerido, detentoras de cargos vinculados à Secretaria Municipal da Educação, e que não obtiveram a recomposição salarial prevista na Lei Municipal n° 515, de 22/06/2012. Aduziram, ainda, terem sofrido dano moral em virtude da sonegação de seu direito. Pugnaram pelo reconhecimento do direito à recomposição salarial prevista no art. 1° da Lei n° 515/2012, conforme índice de reajuste de 4,88% sobre os valores vigentes em 30/04/2012, o pagamento retroativo da diferença apurada mês a mês, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Na sentença de fls. 165/168 a juíza sentenciante declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, e julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito das autoras à recomposição salarial prevista na Lei n° 515/2012, a partir de 1° de maio de 2012, conforme índice de reajuste de 4,88% sobre os vencimentos vigentes em 30/04/2012, bem como condenou o Município de São Joaquim de Bicar a efetuar o pagamento retroativo da diferença apurada mês a mês, observada a prescrição dos valores anteriores a 20/06/2012, corrigidos monetariamente desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas segundo o lPCA-E, além de juros de mora conforme os juros aplicados pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, a partir da citação. 
    O Município de São Joaquim de Bicas ingressou com o presente recurso inominado às fls. 190/196, suscitando preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustentou que a Lei n° 9.504/97 veda a concessão de reajustes ou revisão geral da remuneração em anos eleitorais, aliada à Resolução n° 23.341/11 do TSE. Disse que a Lei Municipal n° 512/2012 concede reajuste em período não compatível com o ano eleitoral e, por mais que seja autorizada a recomposição da perda inflacionária, não constam na Lei critérios sólidos para se chegar ao valor de 4,88%. Assevera, assim, que tal lei é inválida e inconstitucional. Requer, subsidiariamente, a inclusão do montante devido em precatório. 
    (...)
    Como bem fundamentado pela D. juíza a quo, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal em que se funda a pretensão autoral, uma vez que, conforme se depreende do documento de fls. 159/160, o próprio município-réu reconheceu a legalidade da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, que estabelece a recomposição salarial sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta, em virtude de perdas inflacionárias, ressalvando, contudo, que deixou de conceder o aludido benefício aos servidores da Secretaria Municipal da Educação, em virtude da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011, que altera o nível de vencimentos. Contudo, verifica-se da exegese da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012 que a mesma não prevê a exclusão de nenhuma classe de servidores, senão vejamos: (...)
    (...)
    lnsta salientar que a recomposição salarial de 4,88% (quatro virgula oitenta e oito por cento), a que se refere a Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, visa restituir as perdas inflacionárias, o que não se confunde com a alteração dos nível de vencimentos previsto para a categoria, por força da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011. 
    (...)". 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 515/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes à violação dos artigos 1º, V, e § único; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente